Tribunal: TJDFT
Processo: 0034069-17.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
I – Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
II – Com a prevalência do voto minoritário, mantêm-se os ônus sucumbenciais na forma estabelecida na sentença por ele confirmada, não havendo se falar em obscuridade.
III – Não é possível, por meio dos embargos declaratórios interpostos somente após o julgamento dos embargos infringentes, atribuir efeitos modificativos ao julgamento da apelação.
IV – Negou-se provimento ao recurso.